Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS DEMONSTRAM CONDIÇÃO FINANCEIRA SUFICIENTE PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 99, § 2o e § 3o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais, afirmando haver presunção relativa de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência alegada pela parte.
2. Havendo nos autos elementos que demonstrem que a parte possui plena condição financeira para arcar com as despesas processuais, necessária a comprovação nos autos de sua hipossuficiência.
3. Constando nos autos documentos que comprovem que a parte aufere renda suficiente para arcar com as custas do processo, sem ter demonstrado eventuais despesas que comprometam sua renda e portanto, sua subsistência digna, bem como a de sua família, incabível a concessão da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.